Tribunal: TJDFT
Processo: 0707551-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Câmara Criminal Classe: Revisão Criminal No Processo: 0707551-23.2020.8.07.0000 Reclamante: PERSONDAS CUNHA PIMENTEL DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada pelo sentenciado Parsondas Cunha Pimentel, por meio da qual postula sua absolvição. Subsidiariamente, requer a modificação da pena ou o reconhecimento de nulidade do processo, bem como a progressão do regime prisional. No despacho de ID 15552756, esta Relatoria, tendo em vista o teor da certidão de ID 15403341, que atestou que a petição veio desacompanhada dos documentos do processo de origem, determinou a juntada ao presente processo eletrônico das cópias que a Defesa entender necessárias para subsidiar suas alegações. Em petição de ID 15706222, a Defesa teceu questões de mérito, sem anexar peças referentes ao processo de origem. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do feito, uma vez que a Defesa não teria juntado a documentação necessária para a análise do feito. É o relatório do necessário. Decido. No presente caso, verifica-se que a Defesa, mesmo após ser devidamente intimada (ID 15706222), deixou de juntar aos presentes autos documentos referentes ao processo de origem, tampouco a necessária certidão de trânsito em julgado para a instrução do feito, conforme disciplina o art. 625, §1o, do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. (Grifo nosso) Nesse passo, o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, preceitua que: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. (Grifo nosso) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento à presente revisão criminal. Intimem-se. Não havendo insurgência recursal, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator